Tribunal: CARF
Processo: 11128.721327/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721327/2017-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.889 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
M.T.F. GLOBAL LOGISTICS - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/07/2014
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, dar
parcial provimento ao recurso voluntário determinando o retorno dos autos à DRJ para proferir
nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721327/2017-55
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.889 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721327/2017-55

1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 30/07/2014
O Agente de Carga M.T.F. GLOBAL LOGISTICS - EIRELI - ME, CNPJ
No09251715000191, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MHBL 151405151416550 a destempo em/a partir de 30/07/2014 09:09:55, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151405157716912.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CRXU2099673, pelo Navio M/V ZIM MOSKVA, em
sua viagem 31S, com atracação registrada em 30/07/2014 19:05:00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 14000253340, Manifesto Eletrônico 1514501752673, Conhecimento Eletrônico
(CE)
MBL
151405151416550,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151405151416550 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL
151405157716912.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151405151416550 foi
incluído em 22/07/2014 11:35:16, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405157716912, a empresa M.T.F.
GLOBAL LOGISTICS - EIRELI - ME, CNPJ No 09251715000191.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, os seguintes pontos: a) Ausência de responsabilidade em função do mandato mantido
com o NVOCC; e b) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-095.933 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.889 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721327/2017-55

Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.889 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721327/2017-55

Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando, em síntese, o seguinte: preliminarmente requer a
nulidade do acórdão recorrido em virtude de ter deixado de decidir (ausência de fundamentação)
sobre as matérias de defesa apresentadas na impugnação. Já no mérito a interessada repisa os
mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação, quais sejam: a) Ausência de
responsabilidade em função do mandato mantido com o NVOCC; e b) Ocorrência do instituto da
denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade da decisão recorrida por
violação aos artigos 31 do Decreto no 70.235/72 e 65 do Decreto no 7.574/11.
Afirma ser nula a decisão recorrida em virtude de deixado de “decidir (ausência
de fundamentação) sobre as matérias de defesa apresentadas na impugnação administrativa e
existentes nos autos”. Destaca que da simples leitura do Acórdão da DRJ é possível notar a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.889 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721327/2017-55

completa omissão quanto às matérias de defesa, especialmente quanto ao item “Nulidade do
Auto de Infração” por não ter trazido elementos mínimos acerca do suposto fato gerador da
multa aplicada.
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório que
algumas expressões de fato sugerem ser uma decisão genérica conforme seguintes trechos:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.

Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário, quais sejam: a) Nulidade do auto de infração; b) Ausência de
responsabilidade em função do mandato mantido com o NVOCC; e c) Ocorrência do instituto da
denúncia espontânea.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente. Vejamos trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da
impugnação:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.889 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721327/2017-55

se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Observe que a decisão recorrida dá ênfase na importância da prestação de
informações e dos controles de prazos nos procedimentos anteriores a declaração de importação
para fins de controle aduaneiro, sem adentrar especificamente no mérito das questões alegadas na
impugnação.
Constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, reproduzido a
seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.889 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721327/2017-55

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital